Tribunal: TJBA
Processo: 8020226-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020226-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RICARDO RICHA VIEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTOS ALVES DIAS

AGRAVADO: DIANA AMENO SANTOS DUTRA e outros

Advogado(s)
:
COSME ANTONIO RIBEIRO SANTANA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO RICHA VIEIRA contra acórdão proferido no ID 89495847, no âmbito do processo nº 8020226-98.2025.8.05.0000, que manteve decisão interlocutória de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001. O embargante alegou omissões e contradições, entre elas suposta ausência de enfrentamento da tese da “prova diabólica”, da intempestividade de áudio e da licitude da taxa de juros, bem como a ausência de verossimilhança nas alegações do embargado.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios específicos que comprometam sua clareza ou integridade.

As alegações do embargante demonstram insatisfação com a decisão, não caracterizando omissão nem contradição interna.

O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes, incluindo o argumento da “prova diabólica” e a legitimidade da inversão do ônus da prova com base em indícios de agiotagem, reconhecendo a verossimilhança das alegações do agravado.

No que tange ao prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão. 2. A fundamentação clara e suficiente afasta a caracterização de omissão ou contradição. 3. O prequestionamento prescinde da menção expressa a dispositivos legais, bastando a análise da matéria jurídica debatida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8020226-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
RICARDO RICHA VIEIRA
e embargado
ESPÓLIO DE CARLOS CESAR TEIXEIRA DUTRA, representado por DIANA AMENO SANTOS DUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA